Tribunal: STF
Processo: AI 624611
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   CRIMINAL. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO IX
   DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
1. Caso em que
   ofensa à Magna Carta, se existente, ocorreria de forma reflexa ou
   indireta.
2. A decisão se encontra devidamente fundamentada,
   embora em sentido contrário aos interesses da parte
   agravante.
3. Agravo regimental desprovido.